Tribunal: STF
Processo: HC 237273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 884.121/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, condenada a 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo de origem, que o indeferiu.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Em sede de Habeas Corpus a concessão de liminar mostra-se possível quando o pedido é amparado com prova pré-constituída que demonstre de forma insofismável todo o alegado, presentes os requisitos legais, quais sejam: o elemento da impetração que indica a existência de ilegalidade no constrangimento (fumus boni iuris) e a probabilidade do dano irreparável (periculum in mora). 



    Na espécie, o paciente pretende a substituição da prisão da paciente por prisão domiciliar, entretanto, observa-se que a matéria foi abordada de forma didática pala autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: 



    “(…) Após o julgamento do recurso de apelação, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida, houve, portanto, certificação do trânsito em julgado e determinação de expedição de mandado de prisão, o qual, até a presente data, não foi cumprido, pleiteando a Defesa da sentenciada, a concessão de prisão domiciliar em razão de ser mãe de um filho portador de necessidades especiais e que é responsável por seus pais, idosos com problemas graves de saúde. 



    A determinação contida no despacho ID nº 34895285 quanto à expedição do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) bem como da guia de execução definitiva da pena aplicada em face de Franciangela Bezerra Leite Azevedo ocorreu em virtude de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e não em razão de decretação de prisão preventiva.



    A princípio, cabe consignar que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP). É destinada, portanto, a presos já condenados, que estejam em regime aberto e se enquadrem em algumas situações. E aqui não se pode deixar de apontar a existência de relevantes diferenças entre a prisão preventiva e a prisão decorrente de condenação e suas respectivas substituições por prisão domiciliar. 



    O art. 318-A do CPP trata da substituição da prisão preventiva, que, executada em estabelecimento prisional, é decretada a título cautelar e precário, ao passo que o art. 117 da LEP trata do recolhimento em residência particular quando o condenado já está cumprindo pena, e em regime aberto, cujas condições em nada assemelham à prisão preventiva, evidentemente. 



    A substituição do art. 318-A, tem em consideração a natureza precária da prisão, precariedade esta que não se identifica na prisão decorrente de condenação, ainda que a execução da pena seja determinada com fundamento nas recentes decisões judiciais que admitiram o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Neste sentido, quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar, cumpre pontuar que o art. 117 da Lei de Execuções Penais prevê as hipóteses de prisão domiciliar humanitária do beneficiário de regime aberto: 



    [...]



    Assim, segundo o art. 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. No caso em questão, a sentenciada foi condenada a cumprir pena em regime fechado, não se adequando, em tese, ao artigo supramencionado. 



    Ademais, cumpre ressaltar que a sentenciada foi condenada ao cumprimento inicial da pena em regime inicial fechado e nosso ordenamento não admite Progressão per saltum. Não havendo amparo legal que justifique tal feito. O caso não se enquadra em situação excepcional a recomendar o afastamento da regra geral evitando possivelmente um eventual constrangimento ilegal. 



    Reconhece-se que a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, exige-se a configuração de situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana, não sendo uma benesse automática. 



    A Defesa apresentou exames médicos que informam as doenças dos familiares, porém não trouxe provas peremptórias da imprescindibilidade de sua presença para cuidar de tais familiares, do grau de gravidade das doenças dos genitores, nem mesmo que os aludidos familiares residem com ela. 



    Tendo em vista que o regime da condenação definitiva é o fechado e não restou demonstrado que a sentenciada faz jus à excepcionalíssima concessão da prisão domiciliar, não se mostra cabível a substituição do cumprimento de pena definitiva pela prisão domiciliar. 



    De mais a mais, já se encontra encerrada a atividade jurisdicional do juízo condenatório, e a questão acerca da possibilidade de decretação da prisão domiciliar já foi enfrentada, inclusive pelo E. TJPI, que concluiu pela ausência de provas de imprescindibilidade da autuada cuidar das pessoas mencionadas. 



    Afere-se que eventual novo pedido de prisão domiciliar deverá ser feito no juízo de execução, local adequado para aferição exauriente dos requisitos para concessão do benefício. 



    Ante o exposto, mantenho a validade do mandado de prisão definitivo em face da sentenciada FRANCIANGELA BEZERRA LEITE AZEVEDO, com fundamento na aplicação da lei penal e indefiro o pedido de prisão domiciliar.” 



    Assim, analisando a decisão do magistrado a quo verifica-se que esta encontra-se devidamente fundamentada não se verificando qualquer ilegalidade, Portanto, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, havendo necessidade de maiores esclarecimentos, por parte da autoridade apontada como coatora, sobres os fatos narrados na inicial. 



    Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão devendo ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, DENEGO o pedido de medida liminar, ao tempo em que determino a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações de praxe. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a paciente é mãe de dois filhos, DYOGO BRITO MENDES LEITE, que possui 14 (quatorze) anos de idade e EXPEDITO LEITE AZEVEDO PEARCE, com 20 anos de idade. Frisa-se que, este último apresenta quadro irreversível de paralisia cerebral, vivendo em uma cadeira de rodas ou deitado em uma cama. EXPEDITO não fala, não anda, não se alimenta sozinho e necessita de fraudas e alguém para fazer tudo por ele; e (b) a Paciente também é necessária e imprescindível ao cuidado dos seus pais. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente